Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMO EFEITO EXCLUSIVO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença condenatória para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da imputação do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que absolve o réu deve declarar expressamente a exclusão da indenização por danos morais anteriormente fixada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. A absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afasta a pretensão punitiva estatal e elimina os efeitos próprios da sentença condenatória.
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração penal, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, constitui efeito exclusivo da sentença condenatória.
6. Proferida decisão absolutória, não subsistem os efeitos da condenação, inclusive a indenização civil fixada na sentença recorrida, sendo desnecessária menção expressa a cada consequência da condenação anteriormente imposta.
7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, os embargos de declaração não merecem acolhimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, 387, inciso IV, e 619; Código Penal, artigos 91, inciso I, e 129, § 13; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III.